Tribunal: TJSP
Processo: 2009632-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – Unificação de penas. Recurso interposto contra decisão que unificou as penas e fixou o regime fechado, em razão de nova condenação - Marco inicial para a obtenção de benefícios - Inteligência do artigo 111, da Lei das Execuções Penais - Entendimento sedimentado no sentido de que a superveniência de condenação interrompe a contagem do prazo para a concessão de benefícios, com o

Ementa:
Habeas Corpus – Unificação de penas. Recurso interposto contra decisão que unificou as penas e fixou o regime fechado, em razão de nova condenação - Marco inicial para a obtenção de benefícios - Inteligência do artigo 111, da Lei das Execuções Penais - Entendimento sedimentado no sentido de que a superveniência de condenação interrompe a contagem do prazo para a concessão de benefícios, com o estabelecimento do trânsito em julgado da última condenação, para o Ministério Público, como termo inicial para a contagem do período aquisitivo - Inobstante, verifica-se que a decisão de 1o grau determinou como termo inicial a data do cumprimento do último mandado de prisão do condenado (Execução no 2 - fl.102), de modo que restou beneficiado, ressaltando-se que o entendimento que prevalece é da fixação da data do trânsito em julgado da nova condenação, não havendo no mais, do que reclamar - Isso porque, essa matéria sequer fora impugnada no momento oportuno, conforme informou o Juízo de piso em suas judiciosas informações, tornando-se preclusa, tal como decido pelo em primeiro grau - Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1o grau, inclusive com adoção de entendimento mais benéfico ao condenado, impossível o deferimento do pleito defensivo - Sendo assim, imperativa a manutenção da r. decisão agravada - Ordem denegada.